Tribunal: TJMT
Processo: 1012109-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012109-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Sebastião Eder da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11340/06).
Sustenta, em síntese, que não há prova da materialidade, especialmente porque inexiste comprovação de ter sido o paciente intimado das medidas protetivas, muito menos do aludido descumprimento destas. Aduz, ainda, que inexiste risco processual decorrente da liberdade do paciente, como também excesso de prazo no oferecimento da denúncia.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID’s 45953045 e 46567969).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Em relação às medidas protetivas, sobressai das informações que “foram aplicadas, no dia 29.01.2020, as medidas protetivas em favor da ofendida Juliana Souto Gonçalves - Processo n° 285-82.2020.811.0010 (Código 137354) - sendo realizada a intimação de SEBASTIÃO EDER DA COSTA quanto às medidas protetivas no dia 30.01.2020”, não havendo falar em falta de intimação prévia do paciente. Ademais, “após a aplicação das medidas protetivas, o paciente SEBASTIÃO EDER DA COSTA realizou diversas ameaças de morte em desfavor da vítima e seu atual companheiro, razão pela qual a ofendida registrou o Boletim de Ocorrência comunicando tais fatos, pois se encontrava abalada com as ameaças sofridas e temia pela sua vida”.
Assim, a princípio, não há falar em ausência de indícios de autoria e materialidade.
É certo, também, que resta superada a suposta demora no oferecimento de denúncia, pois “a representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de SEBASTIÃO EDER DA COSTA, como incurso no artigo 24-A, da Lei Federal n° 11.340/2006, artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais (por duas vezes), artigo 147, caput (por cinco vezes), c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, e artigo 213, caput, todos do Código Penal - Autos de n° 1001558-79.2020.8.11.0010”.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator